Tribunal: TCU
Processo: 003.730/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4164/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.730/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Rezende Juliano (XXX.944.277-XX); Denise Lima do Egito Pegado (XXX.373.477-XX); Eliane de Mello Alves Rebouças Monteiro (XXX.956.297-XX); Iran Moraes da Silva Costa (XXX.604.837-XX); Joseth Silva dos Reis (XXX.052.247-XX); Márcia Madureira de Araujo (XXX.624.397-XX); Marciana Alves Silva (XXX.616.127-XX); Maria Teixeira (XXX.347.277-XX); Mônica Saeta Fontes (XXX.773.607-XX); Neusa Monteiro (XXX.576.507-XX); Tânia de Mello Alves Rebouças Monteiro (XXX.541.877-XX); Wilson Luiz Vicente (XXX.039.907-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.